Tribunal: TJES
Processo: 5021202-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021202-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JOSE INACIO BOAVENTURA BORGES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021202-72.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSÉ INÁCIO BOAVENTURA BORGES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES em face da sentença constante no id. 4801902, que julgou procedente o pedido autoral que visava a anulação dos autos de infração nº RV006900446 e VA01217081 nos seguintes termos:

“Assim, em que pese o acolhimento da teoria da expedição, prevista no Código de Trânsito, que permitiria considerar-se suficiente a prova do envio das notificações ao endereço de cadastro do autor, certo que está comprovado o cerceamento de defesa, tendo em vista que houve equívoco na realização da notificação pelos funcionários dos CORREIOS.

Conclui-se, assim, que o processo de notificação é nulo, motivo pelo qual deve ser cancelado.

II- DO DISPOSITIVO

Em face de todo exposto, julgo procedente o pedido autoral, razão pela qual determino que o DER/ES anule o auto de infração n° RV00690446 e o Município de Vitória anule o auto de nº VA01217081, no prazo de 15 (quinze) dias.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente
improcedência do pedido contido na inicial em relação ao auto de infração nº RV00690446.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado (id. 4801906), não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É certo que o dever de notificar o condutor e o proprietário do veículo, tanto da autuação como da instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração (art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa e ao contraditório.

Aduz o recorrente que procedeu a notificação do recorrido por edital em razão de não ter sido possível a entrega da notificação por via postal, afirmando, ainda, que houve tentativa de entrega das notificações no endereço cadastrado pelo recorrido no Detran/ES.

Extrai-se dos autos que o recorrente de fato remeteu ao endereço do recorrido - Av. Delio Silva Britto, S/Nº, Ed. Punta Del Leste, Apto. 201, 4ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES - por via postal, a notificação de autuação e, posteriormente, a notificação de penalidade, todavia, analisando os ARs acostados aos autos (id. 4801808 págs.. 5,6 e 8) é possível verificar, como esclarecido na sentença, que
as notificações foram entregues em endereço distinto ao do recorrido
– Ed. Mar Azul, 5ª Etapa.

Vejo, portanto, que diferente do que alega o recorrente, as notificações foram entregues, porém, em endereço errado. Houve um erro dos Correios na entrega das notificações, o que não foi percebido pela Administração.

Dessa forma, não vislumbro no caso dos autos a possibilidade de se considerar esgotadas as demais vias de notificação e, desta forma, considerar válida a notificação por edital (art. 282, CTB e art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAM).

Ademais, também não se aplica aqui a previsão do art. 282, §1º do CTB, que prevê que “
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”,
haja vista que no caso dos autos o endereço do recorrido não estava desatualizado, tendo havido, em verdade, um
erro da Administração ao não checar que no AR devolvido constava endereço de entrega distinto daquele para o qual a notificação fora remetida.

Assim, sendo inválidas as notificações de autuação e de penalidade a anulação do procedimento administrativo, por violação a garantia da ampla defesa e do contraditório, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)